Tribunal: STF
Processo: ARE 1578281
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará:



    “RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS. PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT. LC 211/24. REVOGAÇÃO DO SPVAT. AUSÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 19).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o caput e os incs. III e IV do art. 1º, os incs. I e III do art. 3º, o caput e o inc. XXXVI do art. 5º, o art. 6º e o § 6º do art. 37 da Constituição da República. Argumenta que “a responsabilidade do Estado, nestes casos, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, pois o dano suportado pelo Recorrente (a ausência da indenização securitária) decorre diretamente da falha na prestação do serviço público de gestão do sistema de seguro obrigatório. A omissão estatal em garantir a continuidade e eficácia desse sistema de proteção social é a causa direta do prejuízo. A morosidade e a ineficiência na transição legislativa não podem ser suportadas pelo administrado, especialmente quando se trata de direitos fundamentais como o acesso à saúde e ao mínimo existencial após um evento danoso como um acidente de trânsito” (fl. 9, e-doc. 20).



    Sustenta que, “ao negar a indenização, a sentença contribui para agravar a vulnerabilidade do Recorrente, dificultando seu sustento, seu tratamento médico e sua reinserção social, indo na contramão dos objetivos fundamentais da República Federativa erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades (Art. 3º, III). A interpretação das leis que regem o seguro obrigatório deve ser finalisticamente orientada pelos valores constitucionais, buscando a máxima efetividade dos direitos sociais (Art. 6º), e não a convalidação de um ‘apagão’ de proteção social” (fl. 10, e-doc. 20).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a sentença admite que a Lei Complementar nº 207/2024 não foi regulamentada e que o fundo do SPVAT não foi implementado, o que configura uma omissão inconstitucional. A responsabilidade do Estado, nesses casos, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, pois o dano decorre diretamente da falha na prestação do serviço público de gestão do seguro obrigatório“ (fl. 4, e-doc. 23).



    Ressalta que “a decisão que denegou o Recurso Extraordinário deve ser reformada, pois a sentença de origem violou múltiplos preceitos constitucionais” (fl. 3, e-doc. 23).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo e “a condenação da Recorrida ao pagamento da indenização do seguro DPVAT/SPVAT, cujo valor deverá ser apurado em conformidade com a legislação vigente à época do sinistro e mais favorável à vítima” (fl. 5, e-doc. 23).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Presidente da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará inadmitiu o recurso extraordinário, nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, com a seguinte fundamentação:



      “(...) No caso dos autos, em síntese, com respaldo nas disposições da Lei Complementar 211/2024, e diante da indisponibilidade de recursos no fundo relacionado ao seguro obrigatório (considerando que não há recursos desde 14 de novembro de 2023), o acórdão recorrido decidiu pela improcedência do pedido autoral. Portanto, a matéria debatida nos autos está situada no contexto normativo infraconstitucional de modo que a alegada ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria meramente indireta, o que inviabiliza a admissão do apelo extremo. Ademais, para rever a conclusão do acórdão recorrido faz-se necessário o reexame do conjunto da prova carreada aos autos, providência inviável nesta via recursal devido ao óbice da Súmula 279 do STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário, nos termos do art.1.030, inciso V, do CPC/2015, aplicável ao subsistema dos juizados especiais’”( e-doc. 22).



    Na espécie, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada referente à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para o óbice de inadmissibilidade recursal ser superado.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide na espécie vertente a Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.549.362-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade fundada na incidência da Súmula 279/STF. Fundamento não impugnado. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.553.894-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, (DJe 18.9.2025).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo Regimental. Impugnação específica. Súmula 284/STF. Súmula 287/STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo anterior (Recurso Extraordinário com Agravo – ARE) por deficiência de fundamentação. 2. O recorrente buscava a reforma da decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário na origem, mas falhou em impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada que mantinha a inadmissibilidade. 3. A decisão agravada, que serviu de base para a decisão atacada neste Agravo Regimental, havia aplicado a Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal à hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissão do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto pelo recorrente cumpriu o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir 5. A decisão ora atacada não merece reforma, pois o recorrente não apresentou argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que o agravante impugne especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso, conforme a Súmula 287 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos das Súmulas 284 e 287 do STF. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o agravo regimental for manifestamente improcedente” (ARE n. 1.546.262-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    Sobre a aplicação da Súmula n. 287, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (MS n. 36.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.8.2020).



    A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Comprovado o óbice jurídico impeditivo do conhecimento do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora